Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700550-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA SIRQUEIRA SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em virtude do pedido de concessão da justiça gratuita. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator